Tribunal: TJDFT
Processo: 0002199-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002199-88.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO PONTES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de falsa identidade, o fato de o réu ter usado o nome de um parente para se identificar na delegacia, conquanto não autorize a valoração negativa das circunstâncias do crime, configura um maior grau de reprovabilidade da sua conduta diante da possibilidade de causar graves consequências jurídicas, inclusive com privação de liberdade, a um familiar. 2. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, é possível a readequação da fundamentação da avaliação das circunstâncias judiciais, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que não implique em agravamento final da sanção imposta. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, procede-se à readequação da análise desfavorável das circunstâncias do crime para a culpabilidade. O recorrente alega violação aos artigos 59, inciso II, e 68, caput, ambos do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, porquanto o aumento se deu com lastro em único depoimento testemunhal colhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido. Com efeito, ao proceder à dosimetria da pena, aplicando o aumento correlato, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo que “o fato de o réu ter usado o nome de um parente para se identificar na delegacia, conquanto não autorize a valoração negativa das circunstâncias do crime, configura um maior grau de reprovabilidade da sua conduta diante da possibilidade de causar graves consequências jurídicas, inclusive com privação de liberdade, a um familiar”. (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012